Tribunal: TJES
Processo: 5010838-78.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010838-78.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA VAILLANT DE AMORIM
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010838-78.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDA:
MARIA DE FATIMA VAILLANT DE AMORIM.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. FRAUDE CONHECIDA COMO GOLPE DA FALSA CENTRAL. ENGENHARIA SOCIAL E AUTORIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE SISTÊMICA AO PERMITIR TRANSAÇÕES ATÍPICAS E VULTOSAS FORA DO PERFIL DE CONSUMO DA CLIENTE. INÉRCIA E AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE CONTENÇÃO DO DANO APÓS AVISO IMEDIATO DA CONSUMIDORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 44.249,73, a título de danos materiais, valor corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (25/09/2025) até a citação e, após, exclusivamente pela taxa SELIC; condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora e atualização pela taxa SELIC a partir do arbitramento, na forma delineada pelo juízo originário. A condenação decorre de fraude bancária perpetrada contra a recorrida no dia 25/09/2025, ocasião em que foi contatada por terceiro que utilizava o logotipo e identificação visual do banco réu e detinha informações sobre sua conta. Sob o pretexto de verificar uma transação desconhecida, a consumidora foi induzida a acessar o aplicativo e autorizar o acesso remoto à tela de seu celular, resultando em dois pagamentos de títulos (R$ 9.350,53 e R$ 9.799,89) e uma transferência via Pix (R$ 34.900,00) em favor de terceiros desconhecidos, em curtíssimo espaço de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, requer a parte recorrente o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Alega, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, asseverando que os prejuízos foram causados exclusivamente por terceiros golpistas. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, sob a alegação de que possui sistemas de segurança e criptografia invioláveis e que as movimentações foram realizadas com o uso de senha pessoal em ambiente eletrônico externo, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como causa excludente de responsabilidade por fortuito externo. Subsidiariamente, contesta a comprovação dos danos materiais sofridos e a caracterização do abalo moral indenizável, pleiteando a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. No microssistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95). O recorrente não demonstrou perigo de dano irreparável que justifique a excepcionalidade.

4.

Outrossim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido. A discussão versa sobre falha na segurança de sistemas bancários e gerenciamento de riscos de transações. Sendo o banco o fornecedor do serviço, possui pertinência subjetiva para a lide, conforme a Teoria da Asserção e a Súmula 479 do STJ.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidora e o requerido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao requerido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a fraude perpetrada por terceiros (Golpe da Falsa Central) configura falha do banco recorrente ou culpa exclusiva da consumidora.

7.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a lide deve ser solucionada sob o prisma da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria do Risco da Atividade.

8.

Após analisar detidamente os autos, entendo que o entendimento externado pela sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reforma.

9.

Conquanto o banco alegue que as transações foram realizadas mediante uso de senha e através de dispositivo habitual, afastando indícios de fraude sistêmica interna, a jurisprudência pátria moderna consolidou-se no sentido de que a facilitação do golpe por meio de técnicas de engenharia social, aliada ao uso de dados sigilosos da correntista e ausência de assistência ao consumidor, amolda-se perfeitamente ao conceito de fortuito interno.

10.

A falha na segurança do recorrente materializa-se em duplo aspecto: primeiramente, pela flagrante quebra de sigilo de dados da consumidora, que permitiu aos fraudadores apresentar informações verossímeis para induzir a cliente em erro justificável. Em segundo lugar, pela absoluta vulnerabilidade do sistema de monitoramento de riscos do banco, que admitiu operações vultosas e sucessivas de pagamento e Pix em curtíssimo intervalo de tempo que destoavam por completo do histórico comportamental e perfil de consumo da autora.

11.

A somar a isso, resta cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço pós-evento. Consta dos autos que a consumidora entrou em contato imediato com o canal de atendimento da instituição financeira logo após notar a fraude, alertando-a sobre o ocorrido. Nada obstante o aviso em tempo hábil, o banco recorrente descumpriu o dever de cooperação e segurança ao deixar de adotar medidas eficazes de contenção e mitigação do prejuízo, tais como o bloqueio da compensação dos títulos ou o acionamento de mecanismos de devolução de valores, a exemplo do MED no âmbito do Pix. Tal negligência subsequente afasta em definitivo qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No ID. 19442340 - Pág. 5, a recorrida demonstra que contestou uma das transações no mesmo dia do golpe, mas o banco ofereceu resposta “Desfavorável” e ainda concluiu o processo somente 04 dias depois. No ID. 19442340, a recorrida demonstrou que somente foi estornado R$0,80 em 03/10/2025, mais de uma semana após o golpe. Não restou comprovada a diligência do banco no atendimento após o golpe, sendo que também não houve impugnação da recorrente nesse sentido.

12.

Com efeito, demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso, o dever de indenizar é medida que se impõe. Quanto aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo efetivo de R$ 44.249,73 suportado pela autora em virtude das operações fraudulentas, sendo de rigor a manutenção da obrigação de restituição integral fixada na origem.

13.

De igual sorte, o dano moral resta plenamente configurado. A privação súbita de vultosa quantia financeira pertencente à consumidora, somada à desídia e descaso administrativo da instituição bancária em solucionar o impasse mesmo diante de comunicação imediata, gera inegável sofrimento, angústia, frustração e quebra de legítima expectativa de segurança patrimonial que superam o mero aborrecimento cotidiano.

14.

No tocante à quantificação da verba extrapatrimonial, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às peculiaridades fáticas da demanda, atendendo perfeitamente aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem propiciar o enriquecimento sem causa da recorrida, razão pela qual não comporta minoração.

15.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

18.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)